Tribunal: STJ
Processo: 8038041-45.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075343 - BA(2025/0399400-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLA FABIANNY RAMOS SALES
ADVOGADA
: DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA - BA015655
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de indenização
por danos materiais, declinou competência. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Observa-se que o Tribunal
decidiu a matéria de
a quo
acordo com a jurisprudência desta corte, dessa forma, aplica-se, à espécie, o
enunciado da
: "Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-
se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56333819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ee7ddf9d-d560-4265-b31a-975f8eadb61d

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ee7ddf9d-d560-4265-b31a-975f8eadb61d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075343 - BA(2025/0399400-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLA FABIANNY RAMOS SALES
ADVOGADA
: DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA - BA015655
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de indenização
por danos materiais, declinou competência. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Observa-se que o Tribunal
decidiu a matéria de
a quo
acordo com a jurisprudência desta corte, dessa forma, aplica-se, à espécie, o
enunciado da
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-
se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 67c40712-a983-4b97-a8c9-4f5a515f6bef

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE BENEFICIÁRIO DO PASEP E BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Carla Fabianny Ramos Sales contra decisão da
MM. Juíza da 17a Vara de Relações de Consumo da Comarca de
na Ação de
Salvador/BA,
Indenização p o r D a n o s M a t e r i a i s , t o m b a d a s o b o n . 8 1 0 2 7 7 3 -
66.2023.8.05.0001.
A decisão recorrida declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca
de
ao fundamento de que não há relação de consumo entre o beneficiário do
Salvador/BA,
PASEP e o Banco do Brasil. A agravante alega a existência de relação de
consumo, sustentando que o Banco do Brasil, ao gerir sua conta individual do PASEP,
assume a condição de fornecedor, nos termos do
o do Código de Defesa do
art. 3
Consumidor (CDC). Indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada não
apresentou contrarrazões.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a gestão dos valores do PASEP pelo
Banco do Brasil configura relação de consumo, justificando a competência da Vara de
Relações de Consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Para que se configure uma relação de consumo, é necessário que haja prestação de
serviço mediante contraprestação, enquadrando-se o destinatário final como consumidor e a
instituição financeira como fornecedora. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos
recursos do PASEP, não presta serviço bancário mediante contratação voluntária, mas
desempenha função delegada pelo Estado, o que afasta a incidência do CDC. Precedentes
do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a natureza administrativa e fiduciária da gestão
das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, afastando a competência das Varas
Especializadas em Relações de Consumo: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BANCO DO BRASIL. GESTÃO DO P A S E P . I
N E X I S T Ê N C I A D E R E L A Ç Ã O D E C O N S U M O .COMPETÊNCIA DA
VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A
COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL." (TJ-BA, CC n. 8019795-06.2021.8.05.0000, Rel.
Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Publicação em
Diante da ausência de
08/07/2022)
relação de consumo, correta a decisão que declinou a competência para a Vara Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Documento eletrônico VDA55395470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 67c40712-a983-4b97-a8c9-4f5a515f6bef

O acórdão recorrido enfrentou controvérsia sobre a competência material e a
incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em demanda indenizatória
envolvendo gestão de conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil. A Segunda
Câmara Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
declinação de competência para Vara Cível, sob o fundamento de inexistência de relação
de consumo entre beneficiário do PASEP e instituição gestora, por se tratar de função
delegada pelo Estado e não de prestação de serviço bancário decorrente de contratação
voluntária.
A recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, pleiteando reforma integral do acórdão.
A 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso
especial, com fulcro no
V, do Código de Processo Civil 2015 (
.
art. 1.030,
CPC/2015)
Concluiu pela inadmissão do apelo nobre (fls. 416, 422). Em síntese, a decisão de
admissibilidade negou seguimento ao REsp pela aplicação de súmulas do STJ (Súmula
n.
e
e pela consonância do acórdão recorrido com
83/STJ
Súmula n. 42/STJ)
jurisprudência da Corte Superior.
Contra essa inadmissibilidade, foi interposto agravo em recurso especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Observa-se que o Tribunal
decidiu a matéria de acordo com a
a quo
jurisprudência desta corte, dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
Súmula n. 83/STJ:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
Documento eletrônico VDA55395470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 67c40712-a983-4b97-a8c9-4f5a515f6bef

que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos
com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 67c40712-a983-4b97-a8c9-4f5a515f6bef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.075.343 / BA
Número Registro: 2025/0399400-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80380414520248050000 81027736620238050001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA FABIANNY RAMOS SALES
ADVOGADA
: DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA - BA015655
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PASEP
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: b1af4e74-7b0c-4118-a344-06ddf44d38ea